Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO IRMÃOS UNILATERAIS CO-HERDEIROS. GENITOR. ÓBITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONSUMAÇÃO. SONEGAÇÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO MONTE PARTILHÁVEL. METADE PERTENCENTE AO FALECIDO. INVENTARIANTE. IRMÃ UNILATERAL. SONEGAÇÃO DOLOSA. IMÓVEL OBJETO DE DOAÇÃO NULA PROMOVIDA PELA GENITORA, EX-COMPANHEIRA DO INVENTARIADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DA DOAÇÃO. PEDIDO ANULATÓRIO ACOLHIDO AO FINAL. RESSALVA DA SUBSISTÊNCIA DA LITIGIOSIDADE. CONDUTA MALICIOSA COM O OBJETIVO DE ANGARIAR PROVEITO PESSOAL. RECALCITRÂNCIA EM RECONHECER O FATO E COLACIONAR O BEM. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. OCULTAÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. SANÇÃO DE PERDIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DO SONEGADOR. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO HERDEIRO QUE ALEGA O FATO. DESINCUMNÊNCIA (CC, ART. 1.992; CPC, ART. 373). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO

1. A ação de sonegados destina-se à averiguação de eventual infringência por parte dum herdeiro do dever de, deflagrada a sucessão na qual concorre, colacionar ao processo sucessório a relação dos bens que estejam sob o seu poder ou que saiba estarem com terceiro ou que tenham que ser levados à colação, desequilibrando o inventário e partilha dos bens que devem ser igualitariamente divididos entre todos os partícipes da sucessão.

2. A omissão deliberada, por parte da inventariante, de imóvel integrante do acervo hereditário cuja existência era do seu pleno conhecimento qualifica-se como sonegação e, em não derivando de erro ou desconhecimento, mas de conduta deliberada, reveste de dolo sua conduta, pois orientada pela malícia em prejudicar os demais sucessores em proveito próprio, ensejando que, em devendo o bem ser sobrepartilhado, seja sancionado com a perda do direito que sobre ele lhe cabia (CC, art. 1.992).

3. Conquanto objeto apartamento de ação de anulação de doação promovida pela ex-companheira do falecido a filhas unilaterais, a conduta da beneficiada pelo ato de disposição, que, ao final fora invalidado, em não individualizar o imóvel no processo sucessório do genitor cuja inventariança lhe fora confiada com a ressalva de que se tratava de bem litigioso, pontuando, ao menos, que deveria ser objeto de sobrepartilha, a despeito das diversas advertências realizadas no curso do processo sucessório e do fato de que tinha ciência dos fatos, denuncia o dolo em que incorrera, devendo ser reconhecido que protagonizara maliciosamente situação de sonegação, impondo sua sujeição à sanção prescrita para a hipótese, ficando privada dos direitos sucessórios que a assistiam sobre o bem sonegado (CC, art. 1.992).

4. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.